Tribunal: TJES
Processo: 5000901-02.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000901-02.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIBIAN CARLA AMARAL GONCALVES TEIXEIRA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000901-02.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A

RECORRIDA: LIBIAN CARLA AMARAL GONCALVES TEIXEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR . COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A DIVIDA ENCONTRA-SE EM ABERTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, Id. 8909997. Contrarrazões apresentadas, id. 8910003. Com registro de que a recorrida encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos interpostos (Id. 8909997), eis que estes preenches seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Os Recursos Inominados tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9070865), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
inexistente o débito objeto da negativação (
no valor de R$ 77,41, com vencimento no dia 18/06/2023
), e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que promova a baixa da inscrição do nome/CPF da parte requerente dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da informação em referência, caso assim ainda não tenha procedido.

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 38012369
.

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde a citação, por se tratar de relação contratual, sem fixação de índice autônomo de correção monetária (a fim de se evitar o
bis in idem
, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital).”

Trata-se de ação de declaração de inexistência da dívida, com pedido de tutela antecipada cumulada com reparação moral em que a autora alega, em síntese, que o Banco requerido incluiu seu nome/CPF nos órgãos de proteção ao crédito sem nenhuma comunicação prévia, apontando como valor da dívida a importância de R$ 77,41 (setenta e sete reais e quarenta e um centavos), cujo vencimento se deu em 18/06/2023. Sustenta que o débito, apesar do atrasado, já teria sido quitado e, mesmo após o adimplemento, a parte requerida inseriu e mantém a restrição em seu nome/CPF. Requereu que a parte requerida fosse compelida a proceder com a retirada de seu nome/CPF dos órgãos de proteção ao crédito e ao pagamento de indenização por danos morais.

O Recorrente em sede recursal postula a reforma da r. sentença, alegando, em síntese, que o pagamento foi feito pelo Sicred e não foi enviado ao Banco, sustenta que caberia expedição de oficio ao Sicred para verificar se de fato o pagamento foi efetuado e que caso tenha ocorrido o pagamento o erro foi do Sicred; sustenta ainda impossibilidade de produzir prova negativa; que houve aviso anterior a negativação; inexistência de reparação moral, subsidiariamente, postula pela minoração do valor arbitrado.

Cabe esclarecer que aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

A responsabilidade que ora se vislumbra é de natureza objetiva em vista da relação de consumo existente entre as partes, respondendo o fornecedor independentemente da comprovação de existência de culpa.

Compulsando os autos observa-se que a parte autora comprovou o pagamento da dívida nos autos, com a juntada do documento, id. 8909946, não sendo necessário ante a prova juntada de se oficiar o Banco intermediador.

Fato é que a parte recorrente não logrou demonstrar a regularidade da prestação do serviço, não provou excludente de responsabilidade do art. 14 , § 3º do CDC , tampouco se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, nos termos do art. 373 , II do CPC.

A ausência de repasse do boleto pago se apresenta como fortuito interno, sendo necessário destacar que a parte autora apresentou documento comprovando o pagamento da fatura. Ainda, não pode a autora ser prejudicada em razão de falha numa relação da qual não participa pois a sua obrigação fora integralmente cumprida.

Verifica-se ainda que a autora efetuou o pagamento da dívida em atraso, na data de 25/08/2023 e que a negativação ocorreu em 17/10/2023, ou seja, após o pagamento. Não há que se falar em impossibilidade de produção de prova negativa, até mesmo porque a autora comprova o pagamento.

Assim diante da irregularidade do débito cobrado, igualmente irregular o lançamento de restrição de crédito dele decorrente, ensejando a falha da prestação de serviço da recorrente.

O dano moral é claro não somente pela restrição que promove ao crédito bem como pela mácula que fica perante aqueles que tomam conhecimento da negativação além do sentimento de vergonha, impotência e revolta diante do ato danoso promovida pela empresa.

Em relação a alegação de que houve aviso prévio da negativação à autora, não há nos autos tal comprovação e ainda, que houvesse aviso prévio, tal fato não importa, ante a inexistência de dívida e a ilegalidade da negativação.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pela recorrida, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico ao recorrente, razão pela qual entendo pela manutenção da condenação fixada na sentença
a quo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% ( vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)